Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-05.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019714-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA - CPF: 551.365.751-15 (RECORRENTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1019714-05.2021.8.11.0003

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):
Eduardo Portela de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem: 69

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAMENTEO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imóvel situado em zona rural há possibilidade de leitura de consumo na modalidade plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais configurados, pois há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, qual seja a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Hipótese em que o importe arbitrado em sentença para o dano moral se mostra adequado à situação da lide, de modo que não comporta minoração.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os valores das faturas dos meses de ABR/2020, valor de R$ 1.942,16, vencimento 27/04/2020; MAI/2020, valor de R$ 1.099,33, vencimento 28/05/2020; JUN/2020, valor de R$ 1.180,65 vencimento 26/06/2020; JUL/2020, valor de R$ 1.750,64, vencimento 28/07/2020; AGO/2020, valor de R$ 1.553,40, vencimento 26/08/2020; SET/2020, valor de R$ 1.264,49, vencimento 24/09/2020; OUT/2020, valor de R$ 1.591,00 vencimento 26/10/2020; NOV/2020, valor de R$ 1.475,15 vencimento 26/11/2020; DEZ/2020, valor de R$ 1.620,55 vencimento 29/12/2020; JAN/2021, valor de R$ 2.066,58, vencimento 26/01/2021; FEV/2021, valor de R$ 1.005,14 vencimento 26/02/2021; e MAR/2021, valor de R$ 1.716,55, vencimento 26/03/2021, e por consequência
determinar à
parte requerida que readéque o valor da fatura do mês de março/2021 à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, bem como condená-la ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a ré afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de UC classificada como rural, sendo o faturamento realizado pela média, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Noticia que há leitura plurimensal e que as cobranças são devidas, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica, requerendo a improcedência da ação, e subsidiariamente, caso mantida a sentença pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentados no id. 138059253.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange à cobrança de faturas acima da média de consumo do consumidor.

Narra a parte autora que recebeu faturas com vencimentos entre 27/04/2020 a 26/03/2021 com consumo acima da sua média mensal no importe de 3.828 kWh, 1.616 kWh, 1.732 kWh, 2.463 kWh, 1.913 kWh, 2.044 kWh, 1.763 kWh, 2.001 kWh, 2.108 kWh, 2.610 kWh, 2.039 kWh, 2.112 kWh, respectivamente. Em razão de tais fatos, pleiteou a revisão das aludidas faturas e indenização por danos morais, em virtude da inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A recorrida sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de unidade consumidora classificada como rural e que os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta em razão da existência de acúmulo de consumo decorrente de leitura plurimensal.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado pela reclamante no id. 138061285, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é que possui os recursos tecnológicos necessários a comprovação das alegações de regularidade no medidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/
C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL –
LEITURA

PLURIMENSAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA
LEITURA
POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de imóvel situado em zona rural é possível a
leitura
do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode
se dar de forma arbitrária ou aleatória.

2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1025937-14.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 21/10/2021)

Diante desse contexto, entendo que é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços, contudo acrescento que, além da declaração de inexistência dos débitos, é necessário o refaturamento das referidas contas.

Já em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, em virtude da inscrição do autor no rol dos cadastros de proteção ao crédito, ficou configurada situação excepcional que justifica a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença somente para:

a)

Declarar
a inexistência dos débitos referentes às faturas de abril/2020 a março/2021 e
determinar

o refaturamento com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores às aludidas faturas.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022